Tribunal: TJES
Processo: 5006923-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006923-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: PARLEY FRAGA DE AQUINO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006923-47.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO:
PARLEY FRAGA DE AQUINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença (id. 4480682) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-lo ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais.

Nos termos do recurso interposto
a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiro, tratando-se de fortuito externo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra cabível, preparado e cabível, pelas razões que seguem.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria sido vítima de fraude na compra e venda de veículo e que, em razão disso, teria realizado o depósito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 07/06/2022 às 15h5min, contudo, ainda na agência do banco réu, teria, prontamente, solicitado o bloqueio da conta de destino, a fim de evitar o prejuízo, o requerido teria alegado cumpriu a diligência, no entanto, o valor foi liberado à conta de destino, razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pelo requerente, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ausência de ato ilícito indenizável imputável ao banco em razão da inércia quanto ao bloqueio dos valores repassados à conta indicada pelo falsário.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, embora não se desconheça a responsabilidade exclusiva de terceiro pela fraude perpetrada, a causa de pedir da prefacial não se restringe à fraude em si, mas se imputa ao recorrente a responsabilidade pela inércia no bloqueio dos valores transferidos, mesmo após interpelação do consumidor, embora informada a possibilidade de cumprimento da medida.

Nesse aspecto, comunga-se com a conclusão adotada na r. sentença, pois a contestação e o recurso não impugnaram expressamente os argumentos deduzidos pelo recorrido que, por sua ver, fez prova mínima de suas alegações, cumprindo o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, na medida em que juntou aos autos senha de atendimento no dia da transferência e, além disso, tela do sistema interno do banco réu, que demonstra a solicitação de bloqueio da conta de destino.

A propósito, caberia ao recorrente a prova de que tenha comunicado a
operação ao Banco Central para início de contestação perante a instituição do criminoso, conforme exige a norma de regência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)